Tribunal: TJES
Processo: 5002677-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002677-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002677-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A em face da Decisão inserida no id 10999290 do processo originário, na qual a MM.ª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, na Ação de Execução Fiscal (n.º 5000337-28.2018.8.08.0048) proposta pelo Município de Serra, indeferiu o pedido da ora Agravante de substituição da penhora (de dinheiro para seguro-garantia).

Nas razões de seu recurso (id 2373264) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a substituição de dinheiro (no valor histórico de R$ 30.046,58) por seguro-garantia atende ao princípio da menor onerosidade da execução e não se traduz em nenhum prejuízo ao Agravado, até porque a dívida executada possui natureza não tributária, de modo que inaplicáveis ao caso concreto a disposição do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN).

A tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante foi indeferida, nos termos da Decisão inserida no id 2397400.

Contrarrazões no id 2941081 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 15 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002677-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A em face de Decisão (id 10999290 do processo originário) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Serra, indeferiu o pedido da ora Agravante de substituição da penhora (de dinheiro para seguro garantia).

É importante destacar, logo de início, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) até admite a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária
ou por seguro garantia, mas apenas e tão somente em hipóteses excepcionais. Neste sentido, o seguinte e recente julgado do citado Tribunal Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia
. A modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.824.006/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos em julgamento, com a devida vênia da Agravante, não restou demonstrada a existência de “
circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia
”, uma vez que, conforme mencionado na Decisão em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id 2397400), houve apenas alegação, de forma genérica, que a crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus ainda tem causado prejuízos.

As alegações constantes nas razões recursais (id 2373264), reitero, não são suficientes a demonstrar circunstância excepcional, já que a Agravante apenas argumenta que a crise econômica decorrente da pandemia e a necessidade de investimentos para exploração da tecnologia 5G, “
tornou imprescindível para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades
” (página 07).

Não há, contudo, nenhuma prova de que o valor penhorado (no valor histórico de R$ 30.046,58) tenha comprometido a liquidez da Agravante, circunstância que também afasta a alegação de que a substituição de dinheiro por seguro-garantia atende ao princípio da menor onerosidade da execução, já que o montante bloqueado não pode ser considerado relevante a ponto de prejudicar as operações da Agravante – empresa de conhecido porte econômico.

Ademais, a Agravante nem sequer juntou aos autos – alegou que juntaria oportunamente – a apólice do seguro, de modo que inviabilizou a averiguação dos demais requisitos que permitem a utilização de tal modalidade de garantia (por exemplo, o valor segurado, o prazo de validade da apólice, etc.), circunstância, portanto, que impede o provimento de sua pretensão recursal.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ admite “a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente” (AgInt no AREsp n. 1.824.006/PE), circunstância não demonstrada na espécie. 2. Caso concreto em que a alegação da empresa devedora (executada) é genérica, haja vista que apenas menciona a crise decorrente da pandemia do coronavírus como fundamento do pedido de substituição de penhora de dinheiro por seguro-garantia. 3. Valor do montante penhorado (por volta de R$ 30.000,00 no valor histórico) que não é capaz de comprometer a liquidez de empresa de reconhecido porte econômico. 4. Ausência de juntada da apólice de seguro, na qual seria possível observar outros requisitos que admitem tal modalidade de garantia, que também implica no indeferimento do pedido de substituição. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.